Tribunal: TJES
Processo: 5008484-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008484-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA JUSTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008484-96.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
MARIA FRANCISCA JUSTINO.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SERRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18833759. Contrarrazões apresentadas no ID 18833761.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18833759), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), conforme requerido e amparado pela declaração de hipossuficiência juntada aos autos.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Cobrança movida pela recorrente em face do Município de Serra, na qual pleiteia a
declaração de nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre os anos de 2019 e 2024,
com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). A causa de pedir fundamenta-se na alegação de que a continuidade dos vínculos laborais descaracteriza a natureza temporária e excepcional da contratação, evidenciando o suprimento de necessidade permanente da Administração e, por consequência, a violação à regra constitucional do concurso público.

A sentença de primeiro grau (ID 18833758)
julgou improcedente o pedido
, sob o fundamento de que os contratos analisados individualmente, um com duração de 22 meses e outro de 23 meses, não ultrapassaram o limite máximo de 48 meses previsto na Lei Municipal nº 5.374/2021. O juízo de origem concluiu pela ausência de irregularidade na duração dos contratos, afastando a pretensão autoral.

Em seu recurso (ID 18833759), a recorrente sustenta que a decisão de primeiro grau se ateve a uma análise meramente formal do prazo dos contratos, ignorando a realidade fática da prestação de serviços. Alega que a sucessividade dos vínculos desde 2019 demonstra que a necessidade do Município não era transitória, mas sim permanente, o que desvirtua o instituto da contratação temporária e implica a nulidade dos atos, com base no art. 37, § 2º, da Constituição Federal. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em definir se a celebração de contratos temporários sucessivos, ainda que para funções distintas e com durações individuais dentro do limite legal, configura desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, por atender a uma necessidade permanente da Administração Pública. Em caso afirmativo, discute-se se tal nulidade acarreta o direito do servidor ao recebimento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período laborado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A matéria em debate exige uma análise que transcenda a mera legalidade formal dos atos administrativos para alcançar sua conformidade material com os princípios constitucionais que regem o acesso ao serviço público. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público, visando garantir a isonomia e a moralidade administrativa. O inciso IX do mesmo artigo prevê uma exceção: a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
.

A excepcionalidade e a temporalidade são, portanto, requisitos indispensáveis e cumulativos para a validade desse tipo de contratação. No caso dos autos, a prova documental, especialmente as fichas financeiras (IDs 18833741 a 18833745), revela que
a recorrente manteve vínculo laboral com o Município de Serra de forma quase ininterrupta ao longo de vários anos
(2019, 2021-2022, 2023-2024). Essa sucessão de contratos, mesmo que formalmente distintos, demonstra de maneira inequívoca que a necessidade da Administração não era pontual ou transitória, mas sim contínua e estrutural. A manutenção de um profissional no quadro de pessoal por um período tão extenso, por meio de sucessivos instrumentos precários, desnatura a finalidade da norma constitucional, convertendo a exceção em uma via para contornar a regra do concurso público. A análise do juízo de origem, ao se limitar à duração de cada contrato isoladamente, com a devida
vênia
, deixou de observar o fenômeno administrativo em sua totalidade, que aponta para o
preenchimento de uma vaga permanente por meio de um expediente temporário.

Uma vez constatado o desvirtuamento da contratação temporária, a consequência jurídica é a sua
nulidade
, conforme dispõe o artigo 37, § 2º, da Constituição Federal. Sobre os
efeitos dessa nulidade
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 916
de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Essa orientação, alinhada ao disposto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, visa proteger o trabalhador que, de boa-fé, prestou seus serviços à Administração, garantindo-lhe direitos sociais mínimos sem, contudo, validar os efeitos de um vínculo nulo, como se efetivo fosse. Portanto, a partir do momento em que se reconhece que as sucessivas contratações visaram suprir uma necessidade permanente, a
declaração de nulidade dos contratos é medida que se impõe, e, por decorrência lógica e vinculante da tese do STF, nasce para a recorrente o direito ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS.

No tocante à prejudicial de mérito da
prescrição
, arguida pelo Município, assiste-lhe parcial razão. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212 (Tema 608), com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS é
quinquenal
. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 15 de março de 2025, encontram-se
prescritas as pretensões relativas a parcelas vencidas antes de 15 de março de 2020
. Assim, o direito da recorrente ao recebimento do FGTS abrange os contratos e parcelas a partir dessa data, devendo o valor da condenação ser apurado em fase de liquidação, observando-se o marco prescricional aqui definido. O cálculo deverá incidir sobre a totalidade da remuneração percebida no período não prescrito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente o pedido inicial
, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, no período de 2019 a 2024, e condenando o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período trabalhado a partir de 15 de março de 2020, respeitado o quinquênio prescricional. O montante devido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, da seguinte forma:

-

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 STF e 905 STJ);

-
a partir de 09/12/2021
– unicamente a SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)